Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701917-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DE OLIVEIRA GARCIA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON DE OLIVEIRA GARCIA, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, segunda a qual foi indeferida a tutela de urgência. Sustenta o agravante que foi vítima de fraude, consistente na utilização de máquina de cartão de crédito adulterada, e que o banco agravado gerou legítima expectativa de que a compra impugnada, no valor de R$5.000,00, não seria processada. É o breve relato. Decido. Dispõe o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais. O pedido de urgência formulado pelo agravante é fundamentado no iminente desconto do valor equivalente à compra supostamente fraudulenta. E a suspensão de exigibilidade de valores lançados em cartão de crédito, ainda que oriundos da alegada fraude, requer a demonstração inequívoca da participação da instituição financeira no evento danoso, hipótese não configurada neste momento processual. Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006